Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-25.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000473-25.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SILAS LUIZ BARACAT ARRUDA - CPF: 023.885.931-23 (APELADO), FABIO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 900.891.621-53 (APELADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), LUIZ OTAVIO NATALINO - CPF: 013.061.121-25 (APELADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILAS LUIZ BARACAT ARRUDA - CPF: 023.885.931-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA -
ART. 33 ‘CAPUT’ DA LEI No 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – AUTORIA NÃO EVIDENCIADA DOS APELADOS – APLICAÇÃO

DO ‘IN DUBIO PRO REO’ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do ‘in dubio pro reo’, é medida que se impõe, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos produzidos na investigação e não reafirmados em Juízo.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara da Criminal Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente e absolveu os réus Fabio Machado de Oliveira e Luiz Otávio Natalino pelo delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Nas razões recursais,
pugnou pela condenação dos condenados, sob argumento de que as provas produzidas durante as fases processuais são suficientes para sustentar a condenação pelo crime imputado na denúncia.(ID 189932888)

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso. (ID 189932896)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
Irresignação Ministerial – Pedido de condenação – Impossibilidade – Acervo probatório não demonstra participação dos apelados – Delação pelo corréu ausente de outros elementos probatórios – Aplicação do princípio
in dubio pro reo
- Parecer recomenda o conhecimento e o
desprovimento
do recurso
. (ID 199755161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, pugnando pela condenação dos réus
Fabio Machado de Oliveira
e
Luiz Otávio Natalino
pelo crime tipificado nos termos do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

A exordial acusatória narra os seguintes fatos: - (ID189932738)

“Conforme Inquérito Policial, no dia 29 de março de 2020, às 14h, durante calamidade pública, nas dependências do estabelecimento penal Centro de Ressocialização de Cuiabá, localizado na Rua Gonçalo Antunes de Barros, bairro Carumbé, em Cuiabá/MT, o denunciado Luiz Otávio Natalino, valendo-se das facilidades proporcionadas pelo seu cargo de policial penal, forneceu aos denunciados Fábio Machado de Oliveira e Silas Luiz Baracat Arruda, que traziam consigo, em concurso de agentes, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (dois) tabletes de cocaína, com massa de 560 g (quinhentos e sessenta gramas), e 13 (treze) tabletes de maconha, com massa de 2,410kg (dois quilogramas e quatrocentos e dez gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.64901-01).

Na referida data, o denunciado Silas, recluso no Centro de Ressocialização de Cuiabá, pediu autorização aos policiais para cortar cabelo. Ocorre que, quando ele voltava para a cela, foi surpreendido na posse de duas sacolas contendo 02 (dois) dois tabletes de pasta base de cocaína e 13 (treze) tabletes de maconha.

Naquele momento, o denunciado Silas informou que os materiais pertenciam ao denunciado Fábio. Ambos foram encaminhados à delegacia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

No seu interrogatório, o denunciado Silas confessou o tráfico de drogas e revelou que os tóxicos foram entregues pelo policial penal Luiz Otávio, ora denunciado, e que a droga transportada deveria ser deixada em uma bigorna na Ala H. Relatou que a transação foi intermediada pelo denunciado Fábio, que tinha repassado o serviço. Disse que receberia R$ 500,00 (quinhentos reais) pela execução da tarefa (p. 26-IP). Em outro interrogatório, Silas acrescentou que o próprio Fábio que entregou a sacola com a droga, tudo a pedido do agente penitenciário Luiz Otávio (p. 55-IP).

Por sua vez, Fábio negou o seu envolvimento com o delito, ressaltando que não sabia as razões de ter sido imputada a sua participação no evento criminoso (p. 36-IP). Em seu segundo interrogatório, Fábio novamente negou a sua participação no fato ilícito (p. 61).

Por fim, o denunciado Luiz Otávio negou ter solicitado para Fábio e Silas que transportassem drogas no presídio. Infirmou que, no setor em que trabalhava, não tinha acesso ao denunciado Silas (p. 67/69-IP).

Ocorre que, apesar da negativa de Luiz Otávio, não foi a primeira vez em que o referido policial se viu envolvido nesse tipo de ilícito. É que, conforme cópia do inquérito policial 766/2019, a autoridade policial averiguou que, em 24/11/2019, foi encontrada droga no refeitório do mesmo presídio, e que presos que trabalhavam na cozinha relataram que o agente penitenciário Luiz Otávio foi o responsável pela entrega da referida droga, que seria distribuída internamente no citado presídio. (p. 88/152). Sobre esse fato, objeto de procedimento distinto, o diretor do presídio, Winkler de Freitas Teles, informou que, de acordo com as imagens, Luiz Otávio, de fato, entrou no refeitório com uma mochila, retirou objetos e os colocou no armário (p. 145).

Destarte, as circunstâncias do fato indicam claramente que, em razão da suspensão das visitas presenciais no presídio em decorrência da pandemia de coronavírus, o ingresso de droga no interior do presídio se deu por auxílio do denunciado Luiz Otávio, que já se envolveu em delito semelhante em data anterior. Tudo isso, aliado à confissão e delação do denunciado Silas, confirma a prática do tráfico de droga por parte dos três denunciados.

Ressalta-se que os denunciados aproveitaram-se do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial.

Conforme folha de antecedentes Silas é reincidente, pois possui condenações definitivas por homicídio qualificado (0017191-16.2016.8.11.0002 e 9504-71.2005.811.0002), latrocínio (0021503-35.2016.8.11.0002), roubo majorado (8585-14.2007.811.0002, 0023928-40.2013.8.11.0002 e 4359- 97.2006.811.0002) e falsa identidade (0001380-74.2016.8.11.0112), cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas (processo executivo de pena 0000485- 76.2009.8.11.0042/SEEU). Fábio responde ações penais por latrocínio (0021002- 13.2018.8.11.0002) e furto qualificado (38256-73.2018.811.0042).

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Silas Luiz Baracat Arruda como incurso nos arts. 33, caput, e 40, inciso III, da Lei 11.343/06, c/c arts. 29 e art. 61, incisos I e II, “j”, do Código Penal1 ; Fábio Machado de Oliveira como incurso nos arts. 33, caput, e 40, inciso III, da Lei 11.343/06, c/c arts. 29 e art. 61, inciso II, “j”, do Código Penal; e Luiz Otávio Natalino como incurso nos arts. 33, caput, e 40, incisos II e III, da Lei 11.343/06, c/c arts. 29 e art. 61, inciso II, “j”, do Código Penal.”

A sentença foi prolatada nos seguintes termos: (ID189932873)

“Pretende-se, nestes autos, atribuir a
SILAS LUIZ BARACAT ARRUDA; FÁBIO MACHADO DE OLIVEIRA e LUIZ OTÁVIO NATALINO
, a prática do delito capitulado no art. 33, “caput” c/c art. 40, incisos II e III, ambos da Lei n. 11.343/2006, por ter no dia 29/03/2020, LUIZ OTÁVIO,
prevalecendo da função pública
,
fornecido
aos denunciados FÁBIO e SILAS e eles por
trazerem consigo
substância entorpecente,
nas imediações de estabelecimento penal
, com fito mercantil, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

A
materialidade
do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de pág. 19 do Inquérito digitalizado sob Id. 46933793 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo 3.14.2020.64901-01, págs. 21/22 do Inquérito digitalizado sob Id. 46933793, não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de
cocaína e maconha
, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa respectivamente nas
listas

“F1” e “E”/“F2”
de substâncias proscritas.

No que concerne à
autoria delitiva
vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O réu
FABIO MACHADO DE OLIVEIRA
, quando interrogado em juízo declarou que:
“(Lida a denúncia) Como é que foi isso aí, Fábio, o que tinha na sacola? O senhor sabia? O senhor entregou alguma coisa para o Silas, como é que é isso aí?
Então, nesse dia (...) eu trabalhava no setor de limpeza lá no corpo da guarda, aí nesse dia não tinha entrado nada, não entrava nada nesse dia, se não me engano, era em um domingo e eu trabalhei até as dez e meia só, aí acabou a limpeza lá, aí o chefe de plantão pediu pra eu descer com ele pra dentro, aí eu fui pra dentro, aí não levei nada pra dentro, sacola nenhuma, até que as câmeras pegou, mostrou tudo, não levei nada pra dentro, aí quando foi acho que onze e pouco, meio dia, que me chamaram lá e foram falar pra mim que Sila foi pego com uma sacola, aí ele falou que eu que tinha levado pra ele, mas eu não levei sacola nenhum pra dentro.
O senhor não passou sacola pro Silas não?
Não, em nenhum momento.
E o senhor tem ideia por que ele falou isso, afirmou que o senhor teria passado a sacola pra ele (...). O senhor nega isso, então?
Eu nego, não entreguei nada na mão dele, em momento nenhum.
Perguntas da acusação – O senhor não recebeu uma sacola do agente Luiz Otávio Natalino para que o senhor entregasse para o Silas?
Não, momento nenhum, a única vez que eu cumprimentei o agente foi de manhã cedo quando eu tava limpando o ventilador (...).
Perguntas da defesa – (...) Você chegou de responder processo administrativo aí?
Não, não, porque foi investigado aqui dentro também, teve a investigação das polícia daqui de dentro, puxou as câmeras, aí eles viu, teve até uma audiência entre nós aqui, corpo da guarda, pessoal responsável aqui (...) aí viu pelas câmeras que momento nenhum eu entrei com sacola pra dentro (...).
Em algum momento o Luiz Otávio te parou, te ofereceu algum dinheiro, te falou para falar com o Silas que ele ganharia quinhentos reais para adentrar com drogas e chips para dentro do presídio?
Momento nenhum.
O senhor tem alguma rixa com Silas?
Teve uma vez que ele morou na ala da igreja, na onde que eu moro hoje (...) nós tivemos uma discussão por causa da cama (...) aí ele mudou de lá (...), depois desse dia não tive mais contato com ele, aí depois eu mudei pra ala (inaudível) que é dos trabalhadores, aí ele foi pra lá tá também, aí lá que aconteceu esse negócio aí (...).
O senhor viu o delegado, o senhor entrou lá dentro da delegacia, fez o procedimento?
Fui, foi feito sim, conversei com o delegado (...).
O Silas era da mesma ala que a sua ou ala diferente?
Era na mesma ala, só que o cubículo era diferente (...).” (Mídia sob Id. 95921133).

O réu
SILAS LUIZ BARACAT ARRUDA
, quando interrogado em juízo declarou que:
“(Lida a denúncia) Como é que foi isso Silas?
Aconteceu assim, doutor, no dia em questão, época de pandemia, ninguém saia e ninguém entrava na unidade, a não ser o próprio servidor (...) eu nunca fui extra muro, nunca sai pra fora da unidade, certo, e o policial penal aí em questão sempre me ofereceu esse tipo de coisa pra mim fazer, certo, pra mim (...), realmente nesse dia, doutor, foi pego em minha mão uma sacola com as substâncias, certo, que eu nem sei o que que era, porque nunca a gente abrimos as sacolas pra ver, Silas, to falando de mim, eu, nunca abri sacolas (...) era só: ‘vai chegar uma sacola, você entrega em tal ala e depois você vai ser ressarcido’, isso foi o que aconteceu.
Então o senhor não sabia o que era na sacola?
Não, nunca soubemos o que tinha nas sacolas, se era telefone, se era droga, se era arma (...).
O senhor disse aí ‘nunca soubemos’, por que era o senhor e mais quem? O Fábio ou não?
Não, falei assim no modo de dizer, doutor, tô falando de mim, eu Silas.
E quem entregou essa sacola para o senhor?
Na época em questão foi o Fábio, mas não sei se ele sabe o que tinha dentro da sacola, porque ele trabalhava lá na frente como recebedor, de carregar as sacolas.
Perguntas da acusação – Foi o Luiz Otávio que falou para o senhor pegar essa sacola com o Fábio?
Não, normalmente ele só falava que ia mandar pra mim lá e quando ele falava que ia mandar, certo, do nada aparecia uma pessoa, nunca era sempre a mesma pessoa e ele não falava que ia entregar, só chegava na minha mão (...).
Então, ele disse que alguém entregaria essa sacola para o senhor é isso?
Sim, só assim, vai chegar lá uma sacola, você entrega em tal ala, vai chegar uma sacola e você entrega em tal ala.
Ele já tinha pedido para o senhor fazer isso alguma outra vez?
Sim, senhor, conheço ele desde a época do Capão Grande, lá ele também já me pediu pra fazer as coisas, mas na época eu não fazia por causa da igreja, entendeu, então, não participava desses tipos de coisa, de ato ilícito, aqui, eu vim pra cá, vim transferido, ele me pediu novamente, como que não tava mais na igreja, tava passando por necessidade, ele prometeu que ia me dar o dinheiro, eu fiz, na verdade nunca recebi esse dinheiro (...).
O senhor já conhecia o Fábio?
Daqui, nunca conheci ele de nenhum outro lugar (...).
E mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar?
Não, o que aconteceu foi isso, né, só deixar bem claro (...) que era época de pandemia, eu nunca fui extra muro, nunca sai de dentro da unidade pra trabalhar fora ou sai para alguma coisa, seria impossível eu sair lá fora e entrar com a sacola com aquela quantidade de coisas que tinha dentro (...).
Perguntas da defesa – Como que essa sacola foi combinada pra você pegar, que situação, aqui consta que você ia cortar o cabelo (...), quem que te entregou ela?
Na época do fato era final de semana, o agente saiu pra pegar, tirar a comida, descer do caminhão pra ser distribuída no corredor, nesse meio tempo (inaudível) falou que ia chegar uma sacola pra mim, que era pra mim entregar ali do lado, na ala específica (inaudível), aí eu voltei pra dentro da minha ala, demorou um pouco, apareceu a sacola.
Não foi uma entrega direta?
(inaudível) aí a denúncia está falando que eu acusei Fábio, que eu falei de não sei quem, não, isso aí são histórias que inventaram, porque eu não falei de ninguém, Fábio na época eu foi preso por causa das filmagens, que viram ele passando com a sacola e entrando na ala onde eu morava e depois eu sai com a sacola pra entrar pra dentro da unidade, então o que relataram ai não é o que aconteceu (...).
O senhor fazia qual tipo de serviço, a época?
(...) setor administrativo, auxiliar administrativo eu.
O senhor teve contato com o senhor Luiz Otávio nesse dia?
Não, nós não tínhamos contato, contato não, normalmente a gente se via, nessa que a gente se via, ele só falava: ‘vai chegar uma sacola e você entrega em tal lugar’, esse era o contato, nunca tive contato próximo a ele (...).
Mas que dia que ele conversou com o senhor, foi no dia do fato?
É, sim, normalmente era no mesmo dia ou plantão antes, normalmente era assim, não foi a primeira vez que isso aconteceu, entendeu (...), normalmente era conversado um plantão antes ou no mesmo plantão.
Por que o senhor está mudando a versão hoje (inaudível) com da polícia civil? Por qual motivo (...)?. Por que hoje o senhor fala que teve contato com o Luiz e em dois depoimentos que o senhor fez na delegacia, o senhor não falou nada disso (...) o senhor foi pressionado na delegacia?
Não, em nenhum momento, na delegacia eu disse que a sacola foi entregue a mim por mando dele que era pra entregar em tal ala, esse foi meu depoimento e esse foi meu depoimento, em nenhum momento eu falei algo diferente disso (...).
Você fala que no dia que aconteceu os fatos tem filmagem do Fábio entregando a sacola pra você?
Não, não tem porque foi dentro da ala.
Vocês responderam processo administrativo, PAD?
Sim, só eu respondi o PAD (...).
Sabe dizer por que o Fabio não respondeu?
Sim, porque na época dos fatos, na época do depoimento do PAD, eu fui sincero como estou sendo hoje, eu não posso falar que o Fábio tem alguma coisa a ver com isso, porque eu não sei, como eu vou acusar ele por uma coisa que eu não sei, aí no depoimento estão dizendo que eu acusei Fábio, mas isso daí é mentira, não é uma coisa que aconteceu (...) ele trabalhava naquele setor de carregar sacolas, era pra ser serviço dele, então, não posso acusar o Fábio (...).
Pergunta da acusação – Silas, eu fiquei com uma dúvida, você falou que, eu entendi que você falou que o Fábio entregou a sacola pra você, é isso?
Sim, o Fábio ele trabalhava no setor ali da frente que só mexe com isso, das compras e entrega, trás pra dentro, na época que podia entrar, produtos de higiene (...) comida, então o Fábio em si trabalhava nesse setor, aonde entrava as sacolas pra dentro, certo, e ali o agente pediu pro Fábio entregar a sacola, chegou pelo Fábio a sacola, entendeu, mas eu não posso afirmar se ele sabia o que tinha, se ele sabia o que existia na sacola, porque o setor dele era carregar a sacola (...).” (Mídia sob Id. 95921140 e 95923591).

O réu
LUIZ OTAVIO NATALINO
, quando interrogado em juízo declarou que:
“(Lida a denúncia) Como é que foi essa situação, Luiz Otávio, por que o senhor acha que está sendo imputado essa denúncia contra o senhor? Tem algum problema com esses outros rapazes aí, como é que é isso aí?
Não senhor, doutor, também causa estranheza essa dedicação aí pra tentar me incriminar dessa forma, certo, inclusive, nesse fato, no momento do fato que foi anunciado lá, eu estava no alojamento, no nosso ambiente de descanso junto com outros agentes, aí nós ficamos sabendo sobre essa situação momentos depois, aí no final da tarde que fomos saber que ele tinha alegado meu nome.
E o senhor não tem problema nenhum com esse pessoal aí?
Nenhum, nenhum, doutor, absolutamente nada.
O senhor já respondeu algum procedimento aí no presídio, pela sua atividade funcional ou não?
Negativo, nada que desabone a minha conduta, doutor.
Perguntas da acusação – O senhor pediu para o Fábio fazer a entrega desse pacote para o Silas para que ele entrasse dentro do presídio?
Negativo, doutor.
O senhor responde outro processo por supostamente fatos análogos de ter solicitado, facilitado a entrada de droga no presídio?
Nada, absolutamente, já respondi processo criminal, certo, porém, fui absolvido, mas nada relativo e fora da vida pública e nada relativo a esse assunto.
Eu verifiquei já que o senhor falou que foi absolvido, eu verifiquei hoje aqui no PJE, o senhor responde ainda um processo na Nona Vara Criminal, não?
Sim, esse tá correndo junto com esse que estamos fazendo aqui agora.
E seria por facilitar entrada de drogas também dentro da Penitenciária?
Isso.
Duas acusações contra o senhor, o senhor acha assim, que o senhor é vítima de perseguição?
Acredito que sim, doutor, porque é o que nos faz acreditar, né, porque eu não tenho nada, não tenho, por exemplo, no caso do Silas, eu não tenho proximidades com ele, no setor que ele trabalha não tem nada ligado ao meu setor, não tenho porque, e sem falar que a unidade é completamente, como posso dizer, ela é cheia de câmeras.
O senhor está trabalhando ou está afastado?
Estou trabalhando, eu trabalho no fórum da capital (...) estou na gerência de custódia.
Perguntas da defesa – (...) A época dessas acusações, o senhor trabalhava em que setor da unidade?
Eu trabalhava no corpo da guarda.
O corpo da guarda fica em qual parte do presídio, como funcionava (...)?
É a parte de entrada da unidade prisional, é ali que nós recebemos atendemos advogados, visitas, autoridades e todos os servidores da unidade.
E no corpo da guarda o senhor entrava nas externas ou nas alas dos trabalhadores (...) nas alas onde o Fábio e o Silas estavam detidos?
O livre acesso nós temos, porém, nós somente entramos a unidade caso sejamos requisitados, até por questão de nós trabalharmos armados, não podemos entrar sozinhos e sem, assim, se não tiver um pedido, nós não entramos (...).
Quem estava de uma ala para outra qual era o procedimento (...)?
Todo reeducando que presta serviços fora, na parte externa da unidade, assim que ele retorna, ele passa, obrigatoriamente ele passa por revista, certo, por exemplo o Fábio que prestava serviço a época no corpo da guarda, no setor de faxina, de limpeza, então, toda vez que ele retornava para a ala, onde ele morava, ele passava por uma revista, assim como o Silas também passava.
O senhor se recorda aonde o Silas trabalhava a época dos fatos (...)?
O Silas trabalhava no setor de cartório, na parte administrativa da unidade (...).
Você tinha contato direto com o Fábio ou não?
Tinha sim contato direto, ele prestava serviço no setor onde eu trabalhava (...).” (Mídia sob Id. 95923605).

A testemunha arrolada pela acusação, Policial Penal
GEISSY COSTA DOS SANTOS
, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “
(...) Foi a senhora que abordou o Sila com essa sacola, Geissy?
Sim senhor.
Como é que foi, houve uma denúncia ou foi aleatoriamente ou ele não poderia transitar no presídio com essa sacola aí, pra fazer a abordagem?
Ele tentou entrar com o material, que aparentemente era material de limpeza, a droga estava dentro do material, dentro de uma vasilha de detergente, de kiboa, amaciante e aí eu solicitei revista.
A senhor falou que ele tentou entrar, mas ele estava aonde então?
Não, ele tentou entrar dentro do corredor, já estava na unidade, ele tentou entrar dentro do meu corredor.
Ele não podia passar com esse material, ele não tinha essa liberdade pra isso?
Não.
Aí a senhora descobriu que era entorpecente?
Isso.
E a senhora indagou dele de onde que ele trouxe isso daí, quem entregou isso pra ele ou não?
Não, senhor.
Como foi o procedimento, então, o que a senhora fez?
Abordei ele, solicitei a revista, identifiquei o material e chamei o chefe de equipe e passei pra ele.
E quem é o chefe de equipe?
Joilton no dia.
E a senhora ouviu alguma coisa do Silas ou não chegou nem a entrevistar ele?
Não senhor.
Perguntas da acusação – A senhora disse que esse entorpecente estava tudo escondido dentro de material de limpeza?
Isso, estava dentro dos vasilhames.
Eventualmente os presos entravam ali com material de limpeza pra fazer limpeza na ala, na cela ou em algum lugar por ali?
Eventualmente, mas não era função dele e aí eu solicitei a revista.
A senhora sabia o que ele fazia, a senhora já conhecia esse preso, que ele não trabalhava ali naquele setor?
A quantidade de reeducandos transitando na unidade é muito grande, né, e aí ele solicitou pra cortar cabelo e aí eu pedi pra verificar o material.
Ele chegou de dizer pra senhora quem entregou esse material pra ele?
Não senhor.
Ele falou o que pra senhora na hora que encontrou a droga?
Ele pediu desculpa, alguma coisa assim (...) eu fiquei até receosa porque eu estava sozinha e a quantidade de droga era grande (...).
Perguntas da defesa – (...) Foi instaurado um processo administrativo aí dentro em relação ao Silas e o Fábio, a senhora participou?
Participei de uma audiência, que falei a mesma coisa, só sei do Silas que eu peguei.
Do Fábio a senhora não sabe?
Não sei informar (...).” (Mídia sob Id. 95923614).

A testemunha arrolada pela acusação, Policial Penal
PEDRO PÍO DE SOUZA
, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “
(...) Foi o senhor que abordou o Silas com essa droga, Pio?
Não senhor.
O que o senhor sabe a respeito dessa ocorrência, desse fato, como policial penal?
Neste dia eu estava como responsável pela escolta e quando cheguei já havia tido a abordagem e eu fiquei encarregado de somente fazer a condução dos mesmos para o CISC Verdão (...).
O senhor levou quem, o senhor lembra?
Como parecia que um estava dizendo que a droga era do outro, foram duas viaturas, eles foram em viaturas diferentes, o Silas e o outro menino, eu levei o Silas.
Durante o percurso o Silas comentou alguma coisa em relação a essa situação ou não?
Não, não.
O senhor falou aí o negócio de um acusando o outro, é o Silas e o Fábio, é isso?
Isso, pelo que eu tava vendo lá quando eles estavam lá, um tava falando: ‘é sua!’, o outro: ‘não, foi você!’, mas eu não me meti porque não tinha sido eu que tinha feito a abordagem, eu só fiquei responsável por leva-los aos CISC pra que fosse feito o B.O.
Mas o senhor ouviu um acusando o outro?
Isso.
Perguntas da acusação – (...) O senhor tem ideia de como esse entorpecente pode ter chegado nas mãos do Silas, se não estava tendo visitas de familiares e ninguém estava podendo ter acesso lá?
Não tenho.
Perguntas da defesa – Quando chegou lá (na delegacia) ele sentou na frente do delegado, foi feito flagrante normal (...)?
Eu lembro que quando chegou lá, os dois ficaram fora, no camburão, devido a desavença, pra que não houvesse mistura e a escrivã veio pegar depoimento no camburão, veio pegar o depoimento porque não tinha como colocar os dois (...) depois eles foram lá dentro, voltaram, foi um depois o outro (...).” (Mídia sob Id. 95923609).

A testemunha arrolada pela acusação, Diretor do Centro de Ressocialização de Cuiabá – Carumbé, senhor
WINKLER DE FREITAS TELES
, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “
(...) O senhor está como diretor ainda do CRC?
Não, sou atual presidente da Fundação Nova Chance.
Na época, dia 29 de março de 2020, o senhor que estava como Diretor lá é isso?
Sim, correto.
O senhor se recorda, Winkler, de uma ocorrência de tráfico de drogas, de levar droga pra dentro do presídio (...) com envolvimento desses três rapazes, o Luiz Otávio é policial penal, no dia 29 de março de 2020, o senhor se recorda dessa ocorrência, como que chegou (...)?
Foi num domingo, salvo engano, chegou através do Chefe de equipe na época, não me recordo quem era, sobre a situação que tinha sido apreendido um entorpecente no interior da unidade, eu não me recordo onde que era (...) uma servidora apreendeu, o entorpecente estava escondido em algum local no hot box.
Aqui fala que foi pego com o denunciado Silas uma sacola contendo cocaína?
Isso, é foi apreendido na época uma sacola, parece que tava entrando com o Silas, um reeducando Silas e o outro acho que Fábio, salvo engano, esse Silas estava com um acho que hot box e escondido no hot box estava o entorpecente com algumas coisas também, acho que chips, alguma coisa nesse sentido.
O senhor chegou a ouvir o Silas e o Fábio?
É, foi feito um PAD, né, interno, na unidade penal (...) e foi ouvido eles e interrogado eles dentro do procedimento de falta disciplinar.
E quem julga esse PAD?
O PAD é feito pela unidade penal, temos o advogado da unidade, temos o presidente, o presidente sou eu, juntamente com a comissão (...).
E qual foi a conclusão de PAD, o senhor se recorda?
A conclusão dele foi acusado, dado falta grave, natureza grave para o Silas, eu não me recordo se o Fábio também foi acusado de falta grave, mas os dois conectados por entorpecentes e também por questão de chips e aparelhos celulares.
Está sendo imputado também o envolvimento do policial penal Luiz Otávio Marinho, o senhor se recorda de alguma coisa em relação a esse policial?
O Luiz Otávio era policial penal, agente lá na época e eu não me recordo a questão pertinente dele, eu me recordo que teve a questão do Silas que mencionou o nome dele só, essa situação.
Mencionou em qual sentido, o senhor lembra?
Tinha mencionado que ele tinha conversado com o Luiz Otávio, mas mencionou no próprio PAD (...) formalizado, supostamente seria ele, entendeu.
Perguntas da acusação – O senhor falou que ele mencionou o Luiz Otávio como sendo a pessoa que entregou o entorpecente pra ele, é isso?
Ele mencionou no PAD (...), mas a questão de servidores nós não apuramos, apuramos a questão de falta disciplinar do reeducando, quando é pertinente a servidor é questão da corregedoria ou polícia civil, nós não temos nenhum tipo de atribuição para julgar servidor, o Luiz Otávio era um servidor muito bom lá, a questão profissional dele de operacional, ele é muito bom, mas assim, foi mencionado pelo reeducando, porém, quem faz essa investigação por parte desse servidor é a Corregedoria ou a polícia civil (...).
O senhor conversou com eles na data quando foi preso ali, antes de serem encaminhados para o plantão da polícia civil e DRE, o senhor conversou com o Silas?
Eu não me recordo, posso ter conversado, mas não me recordo, lembro que foi num domingo, estava em casa, foi num plantão (...) e fui chamado pela equipe pra tá presente lá (...).
E o que ele falou o senhor não se recorda?
Não me recordo.
Perguntas da defesa – (...) O Silas fala que estava deitado na cama dele umas onze e trinta, quando foi onze e cinquenta o Fábio chegou com a sacola com os entorpecentes, isso é possível sem que as câmeras tivessem visto ele entregando essa sacola para o Silas? Dentro da unidade tem câmeras?
Tem câmeras, tudo tem câmera lá.
Nos corredores, tudo?
São Trinta e oito e quarenta câmeras que tem na unidade penal (...).
Então, se o Fábio tivesse pego a sacola e entregado ao Silas as câmeras teriam pego ele entregando?
Sim, provavelmente sim, depende o ponto focal que estava, né, as vezes no local não tinha câmeras, depende do ponto (...).
E pra entrar com essa sacola pra dentro das celas, tem câmeras, as pessoas são revistadas quando entram com essa sacola?
É, tem câmeras, na entrada da revisoria, que é a entrada lá em baixo tem câmeras, lado de fora de câmeras (...).” (Mídia sob Id. 95923617).

A testemunha arrolada pela defesa de Luiz Otávio,
JOILSON DE ALMEIDA PIRES
, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “
(...) A sua profissão?
Policial Penal.
O senhor estava nas dependências do Carumbé dia 29/03/2020, no dia dos fatos em que foi achado uma droga com Silas (...)?
Sim, estava de serviço trabalhando (...) entrei no dia 29, domingo e sai no dia 30, posteriormente, na segunda (...) sou do setor do corpo da guarda.
Vocês adentraram dentro do presídio?
Não, de forma alguma, a não ser que tenha alguma eventualidade, um motim, ou precisa, alguma coisa que foge da normalidade pra conter (...).
O senhor ficou sabendo do fato desse dia?
Fiquei sabendo depois do ocorrido.
E o senhor estava em companhia do Luiz Otávio nesse dia, vocês trabalham juntos? Vocês se separam, como que é a situação?
Não, o corpo da guarda trabalha em um setor anterior o da carceragem, então a gente trabalha ali todos juntos, nesse dia nós estávamos no alojamento em descanso, a gente tinha acabado de almoçar e tava fazendo um pequeno período ali antes de começar alguns outros trabalhos, que a gente de tarde leva os reeducandos pra pegar lixo, dentre outras coisas.
E aí aconteceu os fatos e vocês ficaram sabendo da situação?
Correto.
O Luiz é um bom policial?
Sim, sim.
O Luiz fica de conversa fiada com preso dentro do presídio? O senhor viu nesse dia?
Não, de forma alguma, na verdade nós não temos essa, até porque nós somos vedados de ficar com esse tipo de conversa pra não dar essa questão de ser falado mal até pelos colegas (...).
Perguntas da acusação – Essa época foi época de pandemia (...)?
Sim, sim (...).
Nessa época o presídio estava fechado para visitas?
Sim, mas teve um tempo que liberou e depois também fechou, então eu não posso afirmar se estava ou não estava (...) porque as vezes vinha algumas deliberações judiciais pra liberar visitas, entrada de pertences, essas coisas.
Nesse dia o senhor se lembra, já que o senhor disse que se lembra que estava com ele, teve visitas de parentes de presos naquele dia?
Não me lembro.
Perguntas do juízo – O senhor disse ao advogado Neyman que vocês não tem contato com presos, é isso mesmo?
Não, a gente não tem contato de adentrar lá na carceragem (...) até por questão de segurança, nós trabalhamos armados, então, nós não temos esse contato mais próximo igual o pessoal da carceragem tem (...).” (Mídia sob Id. 95923621).

A testemunha arrolada pela defesa de Luiz Otávio,
MANOEL RODRIGUES DE MIRANDA FILHO
, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “
(...) Qual a profissão do senhor?
Policial Penal.
O senhor estava no dia 29 de março de 2020 no Carumbé?
Sim.
E o senhor é de qual setor?
Eu sou da guarda, corpo da guarda.
E o senhor ficou sabendo da apreensão da droga lá nesse dia (...)?
Sim.
O senhor trabalha com o senhor Luiz Otávio?
Sim.
Ele estava trabalhando esse dia?
Estava, a gente tava na hora do descanso que a gente tem, de uma as duas da tarde (...).
O senhor viu o Luiz Otávio nesse dia que o senhor trabalhou, chamando o Fábio ou o que marcou esse dia que o senhor se lembra desse dia?
Por coincidência, nessa hora de descanso estava eu, Luiz e o Joilson.
Na hora da apreensão da droga?
Isso, a gente estava junto no alojamento (...) no corpo da guarda, no começo ali do presídio (...).
E vocês ficaram sabendo dessa prisão que horas?
Por volta das quatorze horas (...).
Posteriormente a esse fato, o senhor ouviu alguma conversa desabonatória sobre Luiz Otávio, algo nesse sentido?
Não.
O senhor conhece o Fábio?
Não senhor (...).” (Mídia sob Id. 95923630).

DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS:

Da autoria delitiva do réu SILAS LUIZ BARACAT ARRUDA:

Denota-se que o réu SILAS em seu interrogatório prestado em juízo, apesar de negar conhecimento da droga encontrada na sacola, admitiu que a pedido do corréu Luiz Otávio pegou a sacola com o corréu Fábio e iria introduzir numa determinada ala do presídio Carumbé.

Disse que o policial penal Luiz Otávio (corréu) lhe ofereceu dinheiro para levar essa sacola para determinada ala, que não sabia o que havia dentro da sacola, mas que tinha conhecimento que se tratava de algo ilícito, que poderia ser droga, celular ou arma e que por estar passando necessidades aceitou fazer esse serviço.

Ressaltou que não foi a primeira vez que fez esse tipo de serviço para o policial penal Luiz Otávio no Carumbé e que, inclusive, já conhecia o correu Luiz Otávio ainda quando era recluso na cadeia pública do Capão Grande e desde aquela época ele já lhe oferecia valores para fazer esse serviço de entrega de ilícitos para dentro das alas do estabelecimento penal, porém, recusava em razão de frequentar a ala evangélica.

A policial penal GEISSY em seu depoimento prestado em juízo confirmou que no dia dos fatos realizou a apreensão da sacola contendo as substâncias ilícitas em poder do réu SILAS.

As imagens do circuito de câmera constante na certidão de Id. 62580293, em especial a filmagem capturada pela câmera 11, no dia 29/03/2020, às 14h26m38s, registraram o exato momento que o réu SILAS passou por um dos corredores da unidade penal portando a sacola e que logo em seguida foi apreendida pela policial penal GEISSY.

Registre-se que o termo de apreensão de pág. 19 - Id. 46933793 e o Laudo Pericial da Droga de n. 3.14.2020.64901-01, págs. 21/22, do Inquérito digitalizado sob Id. 46933793 confirmaram a apreensão de
560g
de substância que apresentou resultado positivo para
cocaína
e
2.410kg
de substância que apresentou resultado positivo para
maconha
.

Veja, pois, que não há dúvidas acerca da participação do réu SILAS no delito de tráfico de drogas apurado em comento, posto que demasiadamente comprovado que ele trazia consigo uma sacola contendo expressiva quantidade de droga para ser disseminada dentro da unidade prisional.

Acerca da alegação do réu SILAS de que não tinha conhecimento que dentro da sacola havia entorpecentes e o pedido da defesa de absolvição do acusado consubstanciada na tese de erro de tipo, não prospera.

É bem verdade que o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal exclui o dolo. Por outro lado, diferentemente do sustentado pela defesa, não há elementos indicativos que incorreu em erro ao transportar maconha, acreditando ser outro tipo de substância.

O réu SILAS em seu interrogatório judicial, apesar alegar que desconhecia do conteúdo que trazia na sacola, reconheceu que tinha ciência que se tratava de algo ilícito e, inclusive, mencionou que poderia ser celular, arma de fogo ou até mesmo droga, o que demonstra seu pleno conhecimento na ilicitude de sua conduta.

Não obstante a isso, a forma como as substâncias entorpecentes estavam acondicionadas, ou seja, dentro de vasilhames de produtos de limpeza e o seu próprio peso elevado, que chegou a soma de quase três quilogramas e ainda, o fato de que não era a primeira vez que o réu fazia esse trabalho de transporte de materiais ilícitos, são circunstancias que afastam a versão do réu SILAS de que não sabia que transportava droga na sacola.

A absolvição por erro de tipo, prevista no art. 20 do Código Penal pressupõe: “prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta, não bastando meras alegações acerca do desconhecimento da existência de droga para tal” (AP N.U 0041183-12.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 12.2.2020).

O que se percebe é que essa versão do réu SILAS de que não abriu a sacola e que não tinha conhecimento que se tratava de droga, nada mais é que tentar afastar os indícios de sua autoria delitiva que, no entanto, restaram isoladas nos autos, desprovidas de elementos probatórios.

A par do conhecimento que o acusado tem interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio “nemo tenetur se detegere”, que garante a não auto-incriminação, convém registrar, todavia, que é ônus do réu em provar as alegações feitas em sua defesa, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria.

Aliás, passa a viger a máxima contida no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, portanto, cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva e cabe à defesa fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado.

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado.

Logo, é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser.

Nesse sentido, é como posiciona a jurisprudência:

“TRÁFICO DE DROGA. FLAGRANTE DELITO. ÔNUS DA PROVA. Tendo o agente sido preso em flagrante delito de tráfico de droga, ocorre a inversão do ônus da prova. Isto é, com o flagrante confirmado em juízo pela prova testemunhal, em principio, a acusação comprovou a ocorrência do crime e a sua autoria. Qualquer alegação tendente a afastar esta presunção que gerou o flagrante é ônus do acusado. Passa viger a máxima contida no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. Se a droga de fato não pertencia a quem a possuía no momento do flagrante e de que tudo não passou de um mal entendido, é dever da defesa provar. Inexistindo esta prova, aliada à falta de bom senso da versão apresentada pelo acusado acerca do fato, a condenação se impõe. Apelação improvida. (TRF-4, Relator: MANOEL LAURO VOLKMER DE CASTILHO, Data de Julgamento: 30/08/2001, OITAVA TURMA).

Diante disso e não havendo sequer informações de que os policiais penais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsideradas.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de Policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina NUCCI:

“(...) para comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distintas dos quadros da policia, pois esta, através dos seus agentes, se responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)” (Nucci, Guilherme de Souza – Leis penais e processuais penais comentadas -; 7. Ed. ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

E mais:

“Nos chamados ‘crimes de tóxicos’, que têm inicio com flagrante lavrado por policiais, a palavra desta tem força probante, salvo comprovação em contrário”. ((
TJMT – Ac 255/79 – Relator Desembargador MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES) – RT 54/408
).

“
Enunciado n°. 08-TJMT
: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.
(TJMT - Turma de Câmaras Criminais Reunidas- Incidente de Uniformização de Jurisprudência n°. 101532/2015 – Classe CNJ – 433)

Por isso, entendo que sobejam elementos para condenação do réu SILAS LUIZ BARACAT ARRUDA, nas sanções do art. 33, “caput” da Lei 11.343/06.

Da causa de aumento de pena (art. 40, inciso III, Lei 11.343/06):

Não é demais frisar que a droga foi apreendida em poder do réu SILAS no interior do Centro de Ressocialização de Cuiabá - CRC
,
razão pela qual se mostra aplicável à espécie o inciso III, do art. 40, da Lei n.o 11.343/2006.

Nesse sentido é o comentário sobre o inciso III, do art. 40, da Lei n.o 11.343/06
[1]
:

"O agravamento da pena decorre do local em que o fato é cometido, ou seja, nas imediações ou o interior de um dos locais expressamente elencados."

Acerca da circunstância agravante trazida na denúncia com previsão no art. 61, inc. II, “j”, do Código Penal, diversamente do que entendeu o “Parquet”,
não vislumbro cabimento no caso em análise
:

É que referida circunstância agravante somente se aplica quando o crime é praticado em ocasião de calamidade pública ou desgraça particular do ofendido, onde o agente criminoso que pratica o ilícito se aproveita conscientemente desse momento de menor possibilidade da defesa ou vigilância da vítima.

No caso dos autos, não demonstrou a acusação que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade gerada pelo estado de calamidade pública - decretada em razão da pandemia da COVID-19 - para o cometimento do tráfico de drogas.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial firmado no âmbito do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CRIME PRATICADO DURANTE O PERÍODO DA COVID-19 – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INFRAÇÃO PENAL E O MOMENTO EXCEPCIONAL VIVENCIADO – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Para o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, não basta que o crime seja praticado no período de calamidade pública, devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado. Não havendo base empírica extraída dos autos a demonstrar que o acusado se aproveitou da situação de vulnerabilidade causada pelo estado de calamidade pública – decretado em decorrência da pandemia da COVID-19 – para prática do delito, a agravante há de ser extirpada”
(N.U 1014326-58.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021) (negritei).

Assim, não havendo nexo causal entre a situação da pandemia – motivo da calamidade pública – com a conduta do agente apurada em comento,
INDEFIRO
a incidência da circunstância agravante tipificada no art. 61, inc. II, “j”, do Código Penal.

Da autoria delitiva dos réus FÁBIO MACHADO DE OLIEIRA e LUIZ OTÁVIO NATALINO:

Data vênia
o que entendeu o “Parquet”, segundo os depoimentos acima transcritos, as provas não se mostram conclusivas e suficientes para embasar a condenação dos denunciados FÁBIO e LUIZ OTÁVIO pela prática do crime de “tráfico de entorpecentes”.

O réu FÁBIO em seu interrogatório prestado em juízo negou qualquer participação no ilícito, bem como que tivesse recebido a sacola com o entorpecente do policial penal LUIZ OTÁVIO para ser entregue ao corréu SILAS.

Da mesma forma, o réu LUIZ OTÁVIO, que é policial penal, em seu interrogatório judicial também negou qualquer participação no ilícito, bem como que fosse o proprietário da sacola contendo o entorpecente e que tivesse pedido para o corréu SILAS introduzi-la numa das alas da unidade prisional.

A policial penal GEISSY que procedeu a abordagem e encontro da droga em poder do réu SILAS, em seu depoimento judicial recordou que após o encontro da droga, o réu SILAS apenas pediu desculpa pela situação, porém, não informou de quem recebeu ou para quem entregaria.

Insta consignar que as imagens juntadas aos autos, foram cuidadosamente observadas por este Magistrado e durante todo o tempo registrado entre as 10h56min56s até o momento da abordagem do réu SILAS ocorrido às 14h26m38s
não foi observada qualquer atitude suspeita
dos réus FÁBIO e LUIZ OTÁVIO que indicasse as participações deles no ilícito, nem mesmo um contato entre eles.

Acerca da conclusão trazida pela acusação em seus memoriais finais sob Id. 98403200, do contato possível entre os réus SILAS e FÁBIO segundos antes a apreensão da droga em poder do réu SILAS, o certo é que analisando as filmagens capturas pelas câmeras 04 e 09 foi possível observar que não houve qualquer contato entre eles no corredor em que vieram, nem menos visualizado o réu FÁBIO entregando qualquer objeto ao réu SILAS que pudesse suspeitar se tratar da referida sacola.

Ao contrário disso, às 14h07m20s (câmera 09) é possível visualizar o réu FÁBIO em pé conversando com outros detentos e o réu SILAS andando pelo corredor capturado pela câmera 04. Nesse exato momento, precisamente às 14h07m36s o réu FÁBIO vem em direção ao corredor capturado pela câmera 04, momento que cruza com o réu SILAS às 14h07m39s e ambos retornam para o corredor capturado pela câmera 09 e SILAS é visualizado entrando em um corredor (à direita).

Em seguida, às 14h08m08s – Cam. 09 o réu FÁBIO novamente vai em direção ao corredor capturado pela câmera 04 e segue adiante, enquanto que o réu SILA às 14h08m16s – Cam. 09 é visualizado retornando do corredor à direita já em posse da sacola e também indo em direção ao corredor capturado pela câmera 04, mas logo em seguida é abordado pela policial penal Geissy (câmera 11).

Como se denota, as imagens capturadas pelas câmeras 04 e 09 esclarecem que não existiu qualquer contato ou atitude suspeita no encontro entre o réu SILAS e FÁBIO momentos antes a apreensão da droga em poder do réu SILAS, muito menos que o réu FÁBIO tivesse entregado a droga para o réu SILAS
.

Aliás, embora nos memoriais finais da acusação conste que a possível entrega da droga pelo réu FABIO ao réu SILAS tenha se dado nos corredores, é certo que o réu SILAS em seu segundo interrogatório prestado na fase investigativa narrou: “(...) QUE estava deitado em sua cama e por volta das 11:30 horas FABIO foi conversar com o interrogando, dizendo que o agente prisional LUIZ OTAVIO havia pedido para o interrogando levar algumas sacolas para “dentro”, para alguma área de convívio, informando que ele pagaria a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o interrogando; QUE FABIO não disse o que havia nas sacolas e também não perguntou para ele; QUE concordou em levar a sacola; QUE passado aproximadamente 20 minutos FABIO voltou com a sacola e entregou para o interrogando; QUE não olhou o que havia na sacola e continuou a assistir filme; QUE por volta das 14:00 pegou a sacola e foi para os corredores que dão acesso às áreas de convívio; QUE uma agente prisional pediu para revistar a sacola, momento em que ela visualizou que no interior as sacola havia algumas porções de drogas, mas não sabe dizer o que e quanto de droga havia na sacola (...)” – Id. 46933793, pág. 53/55.

Veja, pois, que a conclusão Ministerial do momento da entrega da sacola contendo droga teria se dado por volta de 14 horas, enquanto o próprio réu SILAS, ao ser interrogado na fase investigativa, afirmou que tal momento se deu quando estava assistindo filme ainda em sua cama por volta de meio dia.

Em relação ao réu LUIZ OTÁVIO, que foi diversas vezes visualizado pelas capturas das câmeras 05 e 07, não consta qualquer atitude sua suspeita nos momentos que antecederam ao encontro da droga em poder do réu SILAS, inclusive, nem mesmo foi visualizado qualquer contato do policial penal, ora réu Luiz Otávio, com quaisquer dos reeducandos durante esse interstício de filmagem ocorrida entre as 10h56min56s até o momento da apreensão da droga com réu SILAS ocorrida às 14h26m38s.

Assim, não bastasse a negativa de autoria dos réus FÁBIO e LUIZ OTÁVIO quanto os seus envolvimentos com a droga apreendida, a própria circunstância do flagrante e conjuntura probatória não revelaram a participação deles no ilícito, especialmente porque, como já dito, durante todo o tempo de filmagem juntado aos autos e capturado por diversas câmeras da unidade prisional não restou evidenciada qualquer atitude suspeita que pudesse indicar o envolvimento dos réus FÁBIO e LUIZ OTÁVIO com o ilícito apurado em comento.

Cumpre registrar que a filmagem trazida aos autos de fato representa apenas um pequeno período de tempo anterior à apreensão da droga, de modo que por ser incompleta não é capaz de afirmar com certeza absoluta o envolvimento ou não dos réus FÁBIO e LUIZ OTÁVIO no ilícito, já que para isso seria necessário, no mínimo, a juntada integral das imagens capturadas no dia da ocorrência, principalmente a partir da chegada do réu LUIZ OTÁVIO na unidade prisional até o momento do encontro da droga, o que não ocorreu.

Logo, se por um lado as imagens juntadas aos autos por serem incompletas não se revelam capazes de isentar os réus FABIO e LUIZ OTÁVIO de participação no ilícito, por outro também não se mostram seguras para justificar o édito condenatório, devendo, pois, a dúvida ser interpretada em seus benefícios.

O que pesa em desfavor dos réus FÁBIO e LUIZ OTÁVIO é somente a delação do corréu SILAS que, contudo, sequer foi confirmada em juízo pelo referido acusado, sob o crivo do contraditório.

Veja, pois, que o réu SILAS embora na fase investigativa tenha afirmado que teve contato apenas com o réu FABIO, que entregou a sacola contendo drogas a mando do agente prisional LUIZ OTAVIO, ao ser interrogado em juízo retificou sua versão, para afirmar que o contato foi com o próprio agente prisional LUIZ OTAVIO: “(...)
O senhor teve contato com o senhor Luiz Otávio nesse dia?
Não, nós não tínhamos contato, contato não, normalmente a gente se via, nessa que a gente se via, ele só falava: ‘vai chegar uma sacola e você entrega em tal lugar’, esse era o contato, nunca tive contato próximo a ele (...).
Mas que dia que ele conversou com o senhor, foi no dia do fato?
É, sim, normalmente era no mesmo dia ou plantão antes, normalmente era assim, não foi a primeira vez que isso aconteceu, entendeu (...) normalmente era conversado um plantão antes ou no mesmo plantão (...)” – (Mídia sob Id. 95921140 e 95923591).

Ainda que na fase judicial tenha afirmado o réu SILAS que era freqüente os pedidos feitos pelo agente prisional LUIZ OTÁVIO, é certo que na fase investigativa o réu SILAS afirmou o contrário: “(...) QUE foi a primeira vez que tentou entrar com algo a pedido de LUIZ OTAVIO (...)” – Id. 46933793, pág. 53/55.

Embora seja
presumível
que os réus FÁBIO e LUIZ OTÁVIO tivessem participação no ilícito, conforme delação do réu SILAS, o certo é que havendo dúvidas, em especial por estar isolada referida delação, a mesma deve ser interpretada em benefício dos acusados, já que uma condenação penal é necessária prova certa e segura, não existindo lugar para condenação com base tão-somente em presunções.

Assim e sem por em dúvida a credibilidade que, via de regra, merecem os depoimentos prestados pelos policiais, não se produziu prova segura para vincular os réus FÁBIO e LUIZ OTÁVIO à droga apreendida nos autos ou mesmo suas participações na traficância realizada pelo corréu Silas.

É cediço que para haver uma condenação penal é necessária prova certa e segura, não existindo lugar para condenação com base tão-somente em presunções.

Assim, tenho que as provas restaram frágeis e insuficientes para vinculação dos réus FÁBIO e LUIZ OTÁVIO com a droga apreendida e com o tráfico de entorpecente realizado pelo correu SILAS.

O que se tem contra os denunciados FÁBIO e LUIZ OTÁVIO são meros indícios de traficância e quanto isto, nosso Mestre Nelson Hungria assim adverte:

“A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente”
(in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO PENAL, vol. V, Ed. Forense, p. 65).

Nessa esteira, traz-se a lição de Heleno Cláudio Fragoso, para quem “a condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de certa realidade”. (in Jurisprudência Criminal, vol. 2, Ed. Bushatsky, 3a ed., p. 806).

Destarte não há como se sustentar condenação pela prática de tráfico de substâncias entorpecente, sob pena de vulnerar, a um só tempo, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e aquele oriundo do brocardo latino in dubio pro reo.

Como dito, para uma condenação penal é necessária prova certa e segura, inexistindo lugar para condenação com base tão-somente em presunções.

O Estado brasileiro, enquanto nação constitucionalmente democrática impõe ao operador do direito que, diante de situações de dúvida quanto à culpabilidade do réu, considere o posicionamento que lhe traga mais benefícios, uma vez que as provas carreadas não sejam capazes de certificar a conduta criminosa do acusado.

Paulo Rangel
[2]
, em seu "Direito Processual Penal", transcreve trecho de Alexandra Vilela a respeito do assunto:

"Trata-se de regra de processo penal que impõe ao juiz seguir tese mais favorável ao acusado sempre que a acusação não tenha carreado prova suficiente para obter condenação. Nesse aspecto, o princípio do favor rei se enlaça com a presunção de inocência que, como vimos, inverte o ônus da prova. O órgão que acusa é quem tem de apresentar a prova da culpa e demonstrar a culpabilidade do cidadão presumido inocente. Caso a acusação não logre criar no tribunal a certeza da culpabilidade, então, o quase impõe é uma decisão favorável ao acusado".

No mesmo sentido, versa a Jurisprudência:

“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO –
Princípio in dubio pro reo - Absolvição - Se as provas constantes dos autos são insuficientes para embasar a condenação, deve ser considerado em favor do réu o princípio in dubio pro reo, com sua consequente absolvição - Recurso provido”. (TJMG – APCR 000.297.174-5/00 – 3a C.Crim. – Rela Desa Jane Silva – J. 10.12.2002).

Assim,
DISCORDO
da denúncia neste particular.

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
o denunciado
SILAS LUIZ BARACAT ARRUDA,
brasileiro, convivente, natural de Brasília/DF, nascido em 19/04/1987, portador do RG 18947360 e inscrito no CPF 023.885.931-23, filho de Gilmar Aguiar de Oliveira e Evilene Carla Baracat de Arruda, residente na Rua Miguel Baracat, no 64, Centro, em Várzea Grande/MT; atualmente preso preventivamente no Centro de Ressocialização de Cuiabá
nas sanções do artigo 33, “caput”, e art. 40, inc. III, ambos da Lei 11.343/06
e
ABSOLVER
os denunciados
FÁBIO MACHADO DE OLIVEIRA,
brasileiro, convivente, vigilante, natural de Tamboara/PR, nascido em 02/03/1980, portador do RG 12968463 SSP/MT e inscrito no CPF 900.891.621-53, filho de Aparecido Machado de Oliveira e Sônia Maria Batista de Oliveira, residente na Rua Lázaro, casa 03, quadra 42, bairro Nova Fronteira, em Várzea Grande/MT, ou Rua “F”, quadra 32, casa 22, bairro Portal do Amazonas, em Várzea Grande/MT; atualmente preso preventivamente no Centro de Ressocialização de Cuiabá e
LUIZ OTÁVIO NATALINO,
brasileiro, policial penal, natural de Cuiabá/MT, nascido em 15/05/1986, portador do RG 17209579 SSP/MT, filho de João Otávio Natalino e Cleonice Aparecida Inácio, residente na Rua Atenas, S/N, apartamento 25, bloco 03, Condomínio Golden Green, bairro Senhor dos Passos, em Cuiabá/MT, das imputações que são conferidas na denúncia, o fazendo com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.(n.n)”

A materialidade está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (ID189932740 - pg.11), termo de apreensão (ID189932740 – 19) e laudo pericial (ID189932740 – pg.22), tendo sido apreendido
02 (dois) tabletes de cocaína, com massa de 560 g (quinhentos e sessenta gramas), e 13 (treze) tabletes de maconha, com massa de 2,410 kg (dois quilogramas e quatrocentos e dez gramas)
, drogas relacionadas na Portaria 344/98/SVS/MS.

Quanto a autoria, analisando o conjunto probatório, não assisto razão ao apelo argüido pelo órgão acusador, senão vejamos:

Conforme se extrai das provas produzidas e lançadas na sentença transcrita, os réus
Fabio Machado de Oliveira
e
Luiz Otávio Natalino
foram absolvidos ante insuficiência probatória visto que o conjunto probatório é claudicante, considerando as testemunhas ouvidas em juízo e as imagens da câmera de segurança dentro da unidade prisional, resta demonstrado a autoria delitiva por parte do condenado Silas Luiz.

De proemio, quando interrogado em juízo, Silas Luiz Baracat Arruda declarou participação dos denunciados absolvidos na pratica do tráfico de entorpecentes dentro da penitenciaria: - (ID189932853)

“
(Lida a denúncia) Como é que foi isso Silas?
Aconteceu assim, doutor, no dia em questão, época de pandemia, ninguém saia e ninguém entrava na unidade, a não ser o próprio servidor (...) eu nunca fui extra muro, nunca sai pra fora da unidade, certo, e o policial penal aí em questão sempre me ofereceu esse tipo de coisa pra mim fazer, certo, pra mim (...), realmente nesse dia, doutor, foi pego em minha mão uma sacola com as substâncias, certo, que eu nem sei o que que era, porque nunca a gente abrimos as sacolas pra ver, Silas, to falando de mim, eu, nunca abri sacolas (...) era só: ‘vai chegar uma sacola, você entrega em tal ala e depois você vai ser ressarcido’, isso foi o que aconteceu.
Então o senhor não sabia o que era na sacola?
Não, nunca soubemos o que tinha nas sacolas, se era telefone, se era droga, se era arma (...).
O senhor disse aí ‘nunca soubemos’, por que era o senhor e mais quem? O Fábio ou não?
Não, falei assim no modo de dizer, doutor, tô falando de mim, eu Silas.
E quem entregou essa sacola para o senhor?
Na época em questão foi o Fábio, mas não sei se ele sabe o que tinha dentro da sacola, porque ele trabalhava lá na frente como recebedor, de carregar as sacolas.
Perguntas da acusação – Foi o Luiz Otávio que falou para o senhor pegar essa sacola com o Fábio?
Não, normalmente ele só falava que ia mandar pra mim lá e quando ele falava que ia mandar, certo, do nada aparecia uma pessoa, nunca era sempre a mesma pessoa e ele não falava que ia entregar, só chegava na minha mão (...).
Então, ele disse que alguém entregaria essa sacola para o senhor é isso?
Sim, só assim, vai chegar lá uma sacola, você entrega em tal ala, vai chegar uma sacola e você entrega em tal ala.
Ele já tinha pedido para o senhor fazer isso alguma outra vez?
Sim, senhor, conheço ele desde a época do Capão Grande, lá ele também já me pediu pra fazer as coisas, mas na época eu não fazia por causa da igreja, entendeu, então, não participava desses tipos de coisa, de ato ilícito, aqui, eu vim pra cá, vim transferido, ele me pediu novamente, como que não tava mais na igreja, tava passando por necessidade, ele prometeu que ia me dar o dinheiro, eu fiz, na verdade nunca recebi esse dinheiro (...).
O senhor já conhecia o Fábio?
Daqui, nunca conheci ele de nenhum outro lugar (...).
E mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar?
Não, o que aconteceu foi isso, né, só deixar bem claro (...) que era época de pandemia, eu nunca fui extra muro, nunca sai de dentro da unidade pra trabalhar fora ou sai para alguma coisa, seria impossível eu sair lá fora e entrar com a sacola com aquela quantidade de coisas que tinha dentro (...).
Perguntas da defesa – Como que essa sacola foi combinada pra você pegar, que situação, aqui consta que você ia cortar o cabelo (...), quem que te entregou ela?
Na época do fato era final de semana, o agente saiu pra pegar, tirar a comida, descer do caminhão pra ser distribuída no corredor, nesse meio tempo (inaudível) falou que ia chegar uma sacola pra mim, que era pra mim entregar ali do lado, na ala específica (inaudível), aí eu voltei pra dentro da minha ala, demorou um pouco, apareceu a sacola.
Não foi uma entrega direta?
(inaudível) aí a denúncia está falando que eu acusei Fábio, que eu falei de não sei quem, não, isso aí são histórias que inventaram, porque eu não falei de ninguém, Fábio na época eu foi preso por causa das filmagens, que viram ele passando com a sacola e entrando na ala onde eu morava e depois eu sai com a sacola pra entrar pra dentro da unidade, então o que relataram ai não é o que aconteceu (...).
O senhor fazia qual tipo de serviço, a época?
(...) setor administrativo, auxiliar administrativo eu.
O senhor teve contato com o senhor Luiz Otávio nesse dia?
Não, nós não tínhamos contato, contato não, normalmente a gente se via, nessa que a gente se via, ele só falava: ‘vai chegar uma sacola e você entrega em tal lugar’, esse era o contato, nunca tive contato próximo a ele (...).
Mas que dia que ele conversou com o senhor, foi no dia do fato?
É, sim, normalmente era no mesmo dia ou plantão antes, normalmente era assim, não foi a primeira vez que isso aconteceu, entendeu (...), normalmente era conversado um plantão antes ou no mesmo plantão.
Por que o senhor está mudando a versão hoje (inaudível) com da polícia civil? Por qual motivo (...)?. Por que hoje o senhor fala que teve contato com o Luiz e em dois depoimentos que o senhor fez na delegacia, o senhor não falou nada disso (...) o senhor foi pressionado na delegacia?
Não, em nenhum momento, na delegacia eu disse que a sacola foi entregue a mim por mando dele que era pra entregar em tal ala, esse foi meu depoimento e esse foi meu depoimento, em nenhum momento eu falei algo diferente disso (...).
Você fala que no dia que aconteceu os fatos tem filmagem do Fábio entregando a sacola pra você?
Não, não tem porque foi dentro da ala.
Vocês responderam processo administrativo, PAD?
Sim, só eu respondi o PAD (...).
Sabe dizer por que o Fabio não respondeu?
Sim, porque na época dos fatos, na época do depoimento do PAD, eu fui sincero como estou sendo hoje, eu não posso falar que o Fábio tem alguma coisa a ver com isso, porque eu não sei, como eu vou acusar ele por uma coisa que eu não sei, aí no depoimento estão dizendo que eu acusei Fábio, mas isso daí é mentira, não é uma coisa que aconteceu (...) ele trabalhava naquele setor de carregar sacolas, era pra ser serviço dele, então, não posso acusar o Fábio (...).
Pergunta da acusação – Silas, eu fiquei com uma dúvida, você falou que, eu entendi que você falou que o Fábio entregou a sacola pra você, é isso?
Sim, o Fábio ele trabalhava no setor ali da frente que só mexe com isso, das compras e entrega, trás pra dentro, na época que podia entrar, produtos de higiene (...) comida, então o Fábio em si trabalhava nesse setor, aonde entrava as sacolas pra dentro, certo, e ali o agente pediu pro Fábio entregar a sacola,
chegou pelo Fábio a sacola, entendeu, mas eu não posso afirmar se ele sabia o que tinha, se ele sabia o que existia na sacola, porque o setor dele era carregar a sacola
(...)”.(n.n)

O réu Fabio Machado de Oliveira, ao ser ouvido em juízo, ratificou seu depoimento prestado na delegacia, declarando possuir rixa com o denunciado Silas. (ID 189932851)

“
(Lida a denúncia) Como é que foi isso aí, Fábio, o que tinha na sacola? O senhor sabia? O senhor entregou alguma coisa para o Silas, como é que é isso aí?
Então, nesse dia (...) eu trabalhava no setor de limpeza lá no corpo da guarda, aí nesse dia não tinha entrado nada, não entrava nada nesse dia, se não me engano, era em um domingo e eu trabalhei até as dez e meia só, aí acabou a limpeza lá, aí o chefe de plantão pediu pra eu descer com ele pra dentro, aí eu fui pra dentro, aí não levei nada pra dentro, sacola nenhuma, até que as câmeras pegou, mostrou tudo, não levei nada pra dentro, aí quando foi acho que onze e pouco, meio dia, que me chamaram lá e foram falar pra mim que Sila foi pego com uma sacola, aí ele falou que eu que tinha levado pra ele, mas eu não levei sacola nenhum pra dentro.
O senhor não passou sacola pro Silas não?
Não, em nenhum momento.
E o senhor tem ideia por que ele falou isso, afirmou que o senhor teria passado a sacola pra ele (...). O senhor nega isso, então?

Eu nego, não entreguei nada na mão dele, em momento nenhum
.
Perguntas da acusação – O senhor não recebeu uma sacola do agente Luiz Otávio Natalino para que o senhor entregasse para o Silas?
Não, momento nenhum, a única vez que eu cumprimentei o agente foi de manhã cedo quando eu tava limpando o ventilador (...).
Perguntas da defesa – (...) Você chegou de responder processo administrativo aí?

Não, não, porque foi investigado aqui dentro também, teve a investigação das polícia daqui de dentro, puxou as câmeras, aí eles viu, teve até uma audiência entre nós aqui, corpo da guarda, pessoal responsável aqui (...) aí viu pelas câmeras que momento nenhum eu entrei com sacola pra dentro
(...).
Em algum momento o Luiz Otávio te parou, te ofereceu algum dinheiro, te falou para falar com o Silas que ele ganharia quinhentos reais para adentrar com drogas e chips para dentro do presídio?
Momento nenhum.
O senhor tem alguma rixa com Silas?
Teve uma vez que ele morou na ala da igreja, na onde que eu moro hoje (...) nós tivemos uma discussão por causa da cama (...) aí ele mudou de lá (...), depois desse dia não tive mais contato com ele, aí depois eu mudei pra ala (inaudível) que é dos trabalhadores, aí ele foi pra lá tá também, aí lá que aconteceu esse negócio aí (...).
O senhor viu o delegado, o senhor entrou lá dentro da delegacia, fez o procedimento?
Fui, foi feito sim, conversei com o delegado (...).
O Silas era da mesma ala que a sua ou ala diferente?
Era na mesma ala, só que o cubículo era diferente (...)”(n.n)

De mesmo modo, o réu Luiz Otavio Natalino, quando inquirido em solo judicial, ratificou seu depoimento declarando já ter respondido processo criminal, onde foi acusado também de facilitar a entrada de drogas ilícitas no presidio, tendo sido absolvido, acreditando ser vítima de perseguição onde está respondendo 2(dois) processos simultaneamente. (ID189932854)

“(Lida a denúncia) Como é que foi essa situação, Luiz Otávio, por que o senhor acha que está sendo imputado essa denúncia contra o senhor? Tem algum problema com esses outros rapazes aí, como é que é isso aí?
Não senhor, doutor, também causa estranheza essa dedicação aí pra tentar me incriminar dessa forma, certo, inclusive, nesse fato,
no momento do fato que foi anunciado lá, eu estava no alojamento, no nosso ambiente de descanso junto com outros agentes, aí nós ficamos sabendo sobre essa situação momentos depois, aí no final da tarde que fomos saber que ele tinha alegado meu nome.

E o senhor não tem problema nenhum com esse pessoal aí?
Nenhum, nenhum, doutor, absolutamente nada.
O senhor já respondeu algum procedimento aí no presídio, pela sua atividade funcional ou não?
Negativo, nada que desabone a minha conduta, doutor.
Perguntas da acusação –
O senhor pediu para o Fábio fazer a entrega desse pacote para o Silas para que ele entrasse dentro do presídio?
Negativo, doutor
.
O senhor responde outro processo por supostamente fatos análogos de ter solicitado, facilitado a entrada de droga no presídio?
Nada, absolutamente, já respondi processo criminal, certo, porém, fui absolvido, mas nada relativo e fora da vida pública e nada relativo a esse assunto.
Eu verifiquei já que o senhor falou que foi absolvido, eu verifiquei hoje aqui no PJE, o senhor responde ainda um processo na Nona Vara Criminal, não?
Sim, esse tá correndo junto com esse que estamos fazendo aqui agora.
E seria por facilitar entrada de drogas também dentro da Penitenciária?
Isso.
Duas acusações contra o senhor, o senhor acha assim, que o senhor é vítima de perseguição
?

Acredito que sim, doutor, porque é o que nos faz acreditar, né, porque eu não tenho nada, não tenho, por exemplo, no caso do Silas, eu não tenho proximidades com ele, no setor que ele trabalha não tem nada ligado ao meu setor, não tenho porque, e sem falar que a unidade é completamente, como posso dizer, ela é cheia de câmeras.
O senhor está trabalhando ou está afastado?
Estou trabalhando, eu trabalho no fórum da capital (...) estou na gerência de custódia.
Perguntas da defesa – (...) A época dessas acusações, o senhor trabalhava em que setor da unidade?
Eu trabalhava no corpo da guarda.
O corpo da guarda fica em qual parte do presídio, como funcionava (...)?
É a parte de entrada da unidade prisional, é ali que nós recebemos atendemos advogados, visitas, autoridades e todos os servidores da unidade.
E no corpo da guarda o senhor entrava nas externas ou nas alas dos trabalhadores (...) nas alas onde o Fábio e o Silas estavam detidos?
O livre acesso nós temos, porém, nós somente entramos a unidade caso sejamos requisitados, até por questão de nós trabalharmos armados, não podemos entrar sozinhos e sem, assim, se não tiver um pedido, nós não entramos (...).
Quem estava de uma ala para outra qual era o procedimento (...)?
Todo reeducando que presta serviços fora, na parte externa da unidade, assim que ele retorna, ele passa, obrigatoriamente ele passa por revista, certo, por exemplo o Fábio que prestava serviço a época no corpo da guarda, no setor de faxina, de limpeza, então, toda vez que ele retornava para a ala, onde ele morava, ele passava por uma revista, assim como o Silas também passava.
O senhor se recorda aonde o Silas trabalhava a época dos fatos (...)?
O Silas trabalhava no setor de cartório, na parte administrativa da unidade (...).
Você tinha contato direto com o Fábio ou não?
Tinha sim contato direto, ele prestava serviço no setor onde eu trabalhava (...)”.(n.n)

A testemunha de acusação Gessy Costa Dos Santos que registrou o boletim de ocorrência, também ratificou seu depoimento em sede judicial. (ID 189932856)

“
(...)
Foi a senhora que abordou o Sila com essa sacola
, Geissy?
Sim senhor.
Como é que foi, houve uma denúncia ou foi aleatoriamente ou ele não poderia transitar no presídio com essa sacola aí, pra fazer a abordagem?

Ele tentou entrar com o material, que aparentemente era material de limpeza, a droga estava dentro do material, dentro de uma vasilha de detergente, de kiboa, amaciante e aí eu solicitei revista
.
A senhor falou que ele tentou entrar, mas ele estava aonde então?
Não, ele tentou entrar dentro do corredor, já estava na unidade, ele tentou entrar dentro do meu corredor.
Ele não podia passar com esse material, ele não tinha essa liberdade pra isso?
Não.
Aí a senhora descobriu que era entorpecente?
Isso.
E a senhora indagou dele de onde que ele trouxe isso daí, quem entregou isso pra ele ou não?
Não, senhor.
Como foi o procedimento, então, o que a senhora fez?
Abordei ele, solicitei a revista, identifiquei o material e chamei o chefe de equipe e passei pra ele.
E quem é o chefe de equipe?
Joilton no dia.
E a senhora ouviu alguma coisa do Silas ou não chegou nem a entrevistar ele?
Não senhor.
Perguntas da acusação – A senhora disse que esse entorpecente estava tudo escondido dentro de material de limpeza?
Isso, estava dentro dos vasilhames.
Eventualmente os presos entravam ali com material de limpeza pra fazer limpeza na ala, na cela ou em algum lugar por ali?
Eventualmente, mas não era função dele e aí eu solicitei a revista.
A senhora sabia o que ele fazia, a senhora já conhecia esse preso, que ele não trabalhava ali naquele setor?
A quantidade de reeducandos transitando na unidade é muito grande, né, e aí ele solicitou pra cortar cabelo e aí eu pedi pra verificar o material.
Ele chegou de dizer pra senhora quem entregou esse material pra ele?
Não senhor.
Ele falou o que pra senhora na hora que encontrou a droga?
Ele pediu desculpa, alguma coisa assim (...) eu fiquei até receosa porque eu estava sozinha e a quantidade de droga era grande (...).
Perguntas da defesa – (...) Foi instaurado um processo administrativo aí dentro em relação ao Silas e o Fábio, a senhora participou?
Participei de uma audiência, que falei a mesma coisa, só sei do Silas que eu peguei.
Do Fábio a senhora não sabe?
Não sei informar (...)”
.(n.n)

Por sua vez a testemunha de defesa, Joílson De Almeida Pires, colega de Luís Otavio na unidade prisional afirmou: (ID 189932858)

“
(...) A sua profissão?
Policial Penal.
O senhor estava nas dependências do Carumbé dia 29/03/2020, no dia dos fatos em que foi achado uma droga com Silas (...)?
Sim, estava de serviço trabalhando (...) entrei no dia 29, domingo e sai no dia 30, posteriormente, na segunda (...) sou do setor do corpo da guarda.
Vocês adentraram dentro do presídio?
Não, de forma alguma, a não ser que tenha alguma eventualidade, um motim, ou precisa, alguma coisa que foge da normalidade pra conter (...).
O senhor ficou sabendo do fato desse dia?
Fiquei sabendo depois do ocorrido.
E o senhor estava em companhia do Luiz Otávio nesse dia, vocês trabalham juntos? Vocês se separam, como que é a situação?
Não, o corpo da guarda trabalha em um setor anterior o da carceragem,
então a gente trabalha ali todos juntos, nesse dia nós estávamos no alojamento em descanso, a gente tinha acabado de almoçar e tava fazendo um pequeno período ali antes de começar alguns outros trabalhos, que a gente de tarde leva os reeducandos pra pegar lixo, dentre outras coisas
.
E aí aconteceu os fatos e vocês ficaram sabendo da situação?
Correto.
O Luiz é um bom policial?
Sim, sim.
O Luiz fica de conversa fiada com preso dentro do presídio? O senhor viu nesse dia?
Não, de forma alguma, na verdade nós não temos essa, até porque nós somos vedados de ficar com esse tipo de conversa pra não dar essa questão de ser falado mal até pelos colegas (...).
Perguntas da acusação – Essa época foi época de pandemia (...)?
Sim, sim (...).
Nessa época o presídio estava fechado para visitas?
Sim, mas teve um tempo que liberou e depois também fechou, então eu não posso afirmar se estava ou não estava (...) porque as vezes vinha algumas deliberações judiciais pra liberar visitas, entrada de pertences, essas coisas.
Nesse dia o senhor se lembra, já que o senhor disse que se lembra que estava com ele, teve visitas de parentes de presos naquele dia?
Não me lembro.
Perguntas do juízo – O senhor disse ao advogado Neyman que vocês não tem contato com presos, é isso mesmo?
Não, a gente não tem contato de adentrar lá na carceragem (...) até por questão de segurança, nós trabalhamos armados, então, nós não temos esse contato mais próximo igual o pessoal da carceragem tem (...)”.(n.n)

Conforme extrai-se das provas testemunhais
,
tanto o depoimento do Fabio quanto de Luís Otavio, estão coesos e harmônicos com o que foi dito em sede policial, não há que se falar na acusação imputada por Silas Luiz, visto que as provas testemunhais também corroboram para a imputação do crime em questão em desfavor do condenado.

Ademais, nas imagens obtidas através das câmeras de segurança da unidade prisional, é possível visualizar, que no momento em que Silas se apodera da sacola de entorpecentes, o réu Fabio se encontra do outro lado do corredor, não havendo nenhuma prova robusta em confirmar o seu envolvimento no crime.

Em que pese o denunciado Silas afirmar com firmeza sobre a participação dos réus Luís Otavio e Fabio Machado, considerando seu depoimento contraditório e isolado dos autos, é insuficiente para pautar um juízo condenatório, também pela ausência de outros elementos que confirmem o seu teor.

Nesse sentido, este e. TJ:
Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a manutenção da absolvição dos agentes – com amparo no princípio do in dubio pro reo – é medida de rigor
. (N.U 1002221-37.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 28/08/2022)

Logo, havendo dúvida quanto a autoria dos réus, o principio
in dubio pro reo
prevalece.

Assim sintetizando com o entendimento desse E. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO COM O COACUSADO – POSSIBILIDADE – APELANTE PRESO JUNTO COM O COACUSADO QUE ASSUMIU A PROPRIEDADE DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA OU DE COLABORAÇÃO INTENCIONAL NA PRÁTICA CRIMINOSA DE OUTREM – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR DE FORMA INDENE DE DÚVIDA O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE – NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.
Se o conjunto probatório produzido em sede de instrução não fornece elementos seguros a comprovar, de maneira indene de dúvidas, a autoria ou a participação do apelante no delito imputado, é de rigor a sua absolvição, em atenção ao princípio in dubio pro reo, visto que a existência de meros indícios ou probabilidade de autoria não se presta a sedimentar um juízo condenatório.
“Inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe” (TJMT, AP no 0003457-38.2013.8.11.0055).Recurso provido para absolver o apelante do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, V, do CPP.(N.U 1000072-75.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença absolutória prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025